Tribunal: TJBA
Processo: 0509553-69.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0509553-69.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Magistrado(a): Gelzi Maria Almeida Souza Matos Recorrente: Gildilon Leon Cruz Rios Lima Advogado(a): Vivaldo do Amaral Adães (OAB/BA 13.540), Bianca Beatriz B. da Cruz (OAB/BA 68.312), Enzo Luiz Paraiso Lopes (OAB/BA 77.073), Pedro Matheus Silva Santana (OAB/BA 77.655), Carlos Guilherme Adães Caminha (OAB/BA 85.903), Iury Rodrigues Damasceno (OAB/BA 34917), Karlla Loreny Tolentino Abreu (OAB/BA 34692), Samir Silva Santana (OAB/BA 35944), Beatriz de Oliveira Scaldaferri (OAB/BA 81136). Recorrido(a): Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Cassio Marcelo de Melo Santos Procurador(a) de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES POR ERRO NA EXECUÇÃO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 73, AMBOS DO CP). PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. QUESTÃO CONTROVERTIDA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. DISCUSSÃO ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO (ANIMUS NECANDI). NECESSIDADE DE PROVA IRREFUTÁVEL PARA AFASTAMENTO DO DOLO NESTA FASE. VERSÕES CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente, policial militar, a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio simples em erro de execução (art. 121, caput, c/c art. 73, ambos do Código Penal). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a decisão de pronúncia atende aos requisitos de materialidade e indícios de autoria; (ii) estabelecer se as excludentes de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal estão comprovadas de forma inequívoca para fins de absolvição sumária; (iii) determinar se a tese de aberratio ictus autoriza a reforma do decisum nesta fase; (iv) se é possível a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria de crime doloso, tratando-se de fatalidade. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto ao mérito. 4. A materialidade encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico e os indícios de autoria sustentam-se no Laudo de Microcomparação Balística, que vincula o projétil à submetralhadora utilizada pelo recorrente. 5. A absolvição sumária baseada em excludentes de ilicitude exige prova unívoca e incontestável, revelando-se inviável quando há versões antagônicas entre os depoimentos dos familiares da vítima e da guarnição policial. 6. O reconhecimento da legítima defesa em situação de erro na execução (aberratio ictus) depende da licitude da conduta original, matéria controversa que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 7. A impronúncia por ausência de animus necandi somente é cabível quando houver prova irrefutável da ausência de intenção de matar ou de assumir o risco de fazê-lo. Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo do tipo, em razão de versões conflitantes sobre a dinâmica dos disparos em via pública, cabe ao Tribunal do Júri a análise soberana sobre o dolo do agente. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A existência de versões conflitantes sobre a ocorrência de injusta agressão e sobre a dinâmica de disparos efetuados por agentes públicos em via pública impede o reconhecimento de excludentes de ilicitude em sede de pronúncia. 2. Na fase de pronúncia, o afastamento do animus necandi exige prova incontroversa, devendo a dúvida sobre o dolo ser submetida ao Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 73, art. 121, caput, art. 23, III, art. 25; CPP, art. 413, art. 414, art. 415, IV, art. 581, IV, art. 588, art. 589; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 2.802.311/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/6/2025, DJEN 17/6/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0509553-69.2018.8.05.0001, em que figura, como Recorrente, GILDILON LEON CRUZ RIOS LIMA, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator